Tribunal: TJSP
Processo: 2211070-64.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação – Risco na manutenção da prisão, em razão da pandemia pelo COVID-19 – Descabimento – Prolatada sentença condenatória, com negativa de apelo em liberdade – Decisão formalmente em ordem e devidamente fundamentada – Paciente respondeu a todo o processo recolhido – Prisão convalidada

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação – Risco na manutenção da prisão, em razão da pandemia pelo COVID-19 – Descabimento – Prolatada sentença condenatória, com negativa de apelo em liberdade – Decisão formalmente em ordem e devidamente fundamentada – Paciente respondeu a todo o processo recolhido – Prisão convalidada pela r. sentença – O acusado é, ao que tudo indica, renitente e reincidente – Permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva – Ausência de comprovação de pertencer o paciente ao grupo de risco da pandemia do COVID-19 – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.